Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. AUSÊNCIA.
1. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões da Apelação interposta pela Autora acerca da atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
2. A alegação de não ter havido demonstração de que as ligações recebidas pela Autora eram efetuadas pela Ré, apresentada somente em segunda instância, no bojo das razões da Apelação, enseja inovação recursal.
3. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
4. Considerando que a Autora fundamenta a existência do dano moral em outro feito também em supostas cobranças excessivas por parte da Ré, sugerindo como quantia indenizatória, inclusive, o mesmo montante pleiteado a esse título nos presentes autos, deve ser mantido o reconhecimento de litispendência.
5. A existência de litispendência, por si só, não configura hipótese de condenação por litigância de má-fé, haja vista que essa não prescinde da comprovação da ocorrência do dolo processual do litigante, nos moldes do artigo 80 do CPC/15.
6. Apelação da Ré conhecida parcialmente e não provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.